Tribunal: TJDFT
Processo: 0700499-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700499-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JORGE LUIS ALVES RODRIGUES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., OI MOVEL S.A., KELLY TERESA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, OI MOVEL S.A. DECISÃO Indefiro os benefícios da gratuidade de justiça, pois o comprovante de renda juntado pela parte recorrente (ID 16792906) evidencia sua capacidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Intime-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator